Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 24625052. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator